Tribunal: TJPA
Processo: 0809449-79.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809449-79.2023.8.14.0000

PACIENTE: WENDEL MICHEL DUARTE DO AMARAL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3 VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0809449-79.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: WALTER AUGUSTO BARRETO TEIXEIRA (
DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL
).

PACIENTE: WENDEL MICHEL DUARTE DO AMARAL.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 155, § 1º E § 4º, INCISOS I E IV, DO CPB.

SENTENÇA CONDENATÓRIA CARECE DE FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA.
DESCABIMENTO.
CUSTÓDIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA,
PACIENTE SENTENCIADO 27/04/2023, CONDENADO À PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDO NO REGIME INICIAL SEMIABERTO, SENDO-LHE NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, UMA VEZ QUE SUBSISTEM OS MOTIVOS QUE DERAM ENSEJO À SUA PRISÃO PREVENTIVA, EM ESPECIAL A NECESSIDADE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POIS O ACUSADO POSSUI OUTROS CRIMES CONSTANTES EM SUA CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1. Segundo a sentença guerreada, a custódia cautelar se faz necessária pelo
modus operandi
do delito, fato este que justifica a necessidade da prisão para à garantia da ordem pública. O paciente foi sentenciado no dia 27/04/2023, condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprido no regime inicial semiaberto, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, uma vez que subsistem os motivos que deram ensejo à sua prisão preventiva, em especial a necessidade da garantia da ordem pública, uma vez que o acusado possui outros crimes constantes em sua Certidão de Antecedentes Criminais;

2. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem de
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém. (PA), 24 de agosto de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado pelo Defensor Público Walter Augusto Barreto Teixeira, em favor do paciente WENDEL MICHEL DUARTE DO AMARAL, acusado da prática do crime previsto no artigo 155, § 1º e § 4º, incisos I e IV, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barcarena, nos autos da Ação Penal nº 0800101-13.2023.8.14.0008.

No dia 27/04/2023, o coacto foi sentenciado, sendo condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprido no regime inicial semiaberto, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

O impetrante alega que, o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por falta de fundamentação da sentença condenatória e ausência dos requisitos autorizadores da prisão.

Por esses motivos requer a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição do alvará de soltura, para que o paciente seja posto em liberdade.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 14597398 - páginas 1 e 2), as informações da autoridade inquinada coatora foram prestas e anexadas aos autos (Doc. Id. nº 14633636 - Páginas 1 a 4), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da Ordem (Doc. Id. nº 14808729 - páginas 1 e 2). Posteriormente o feito veio à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que, no dia 16 de janeiro de 2023, por volta das 02H00 da manhã, na Rua João Pedro Gonçalves de Campos, Quadra 382, nº 1.063, Vila dos Cabanos, município de Barcarena, Estado do Pará, o paciente subtraiu 01 (uma) televisão de 43 polegadas e 01 (uma) caixa de som de marca AOC, durante o repouso noturno, através de escalada e em concurso de agentes, em desfavor da vítima Priscila Angélica da Silva Barros.

No dia e hora mencionados anteriormente, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada pelo Oficial de Dia, informando que um indivíduo estava furtando uma residência, deslocando-se até o local para averiguar. Ao se aproximarem da residência avistaram um indivíduo com uma caixa de som nas mãos, e ao ser abordado confessou o furto, bem como apresentou a televisão que também havia sido furtada por ele.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO

Percebe-se que a custódia cautelar foi mantida baseada nos requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do CPP, visto que a ordem pública deve ser assegurada, uma vez que o paciente foi preso logo após ter cometido o crime de furto durante o repouso noturno.

Outrossim, consta nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, que o paciente responde a outros processos da mesma natureza.

Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o coacto venha cometer novos delitos, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida, como exposto em trechos da decisão que decretou a prisão preventiva,
in verbis
:

[...]Diante do exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante do acusado WENDEL MICHEL DUARTE DO AMARAL, conservando por ora a capitulação penal.

Doravante, pondero sobre a conversão de tal flagrante em prisão preventiva. Sobre este prisma, os pressupostos e fundamentos que admitem a restrição de liberdade (artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal – CPP) indicam verossimilhança, havendo fortes indícios da materialidade e de autoria do crime (artigo 312, parte final, do CPP), haja vista os depoimentos das testemunhas, vítima e da própria confissão do acusado perante a autoridade policial. Logo, na medida em que há tais informações, cabe a análise dos demais fundamentos para a decretação da preventiva.

Como qualquer medida cautelar, a preventiva pressupõe a existência de periculum in mora (ou periculum libertatis) e fumus boni iuris (ou fumus comissi delicti), o primeiro significando o risco de que a liberdade do agente venha a causar prejuízo à segurança social, à eficácia das investigações policiais/apuração criminal e à execução de eventual sentença condenatória; já o segundo, consubstanciado na possibilidade de que tenha ele praticado uma infração penal, em face dos indícios de autoria e da prova da existência do crime verificados no caso concreto.

No caso da prisão preventiva, especificamente, são de quatro ordens seus pressupostos subjetivos: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e assegurar da aplicação da lei penal. No entanto, a prisão preventiva poderá ser decretada a partir da presença de apenas um destes elementos, não sendo necessária a coexistência de todos ao mesmo tempo ou mesmo sua cumulação.

No presente caso, o fundamento que legitima a prisão preventiva do acusado é a GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA (artigo 312, do CPP), a qual encontra guarida no fato do acusado está ameaçando a paz social deste Município com a prática reiterada de delitos, vez que o próprio confirma que já foi preso outras vezes e responde a outros processos criminais.

Ademais, a prisão preventiva do acusado, sob o fundamento da garantia da ordem pública, sustenta-se para a própria credibilidade do Poder Judiciário, que não pode se omitir de sua responsabilidade de assegurar a segurança pública e a paz social ao longo das diversas Comarcas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Do mesmo modo, entendo que tal prisão cautelar encontra guarida também na necessidade de se ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, uma vez que não há nos autos comprovante de residência do acusado e eventual liberação deste, neste momento processual, poderia representar eventual impunidade do fato criminoso já no nascedouro da

persecução criminal, ou seja, um verdadeiro atentado ao Estado Democrático de Direito.

Em relação ao REQUISITO LEGAL OBJETIVO (artigo 313, inciso I, do CPP), observo que também se encontra atendido, uma vez que crime ora em análise possui previsão em abstrato de pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos.[...]

Quanto a sentença disse a autoridade coatora:

[...]Do direito de apelar em liberdade (CPP, art. 387, § 1º).

Entendo que ainda estão presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente a garantia da ordem pública, já que o réu demonstra que em liberdade encontrará os mesmos estímulos à prática criminosa, razão pela qual nego o direito de apelar em liberdade.

Considerando o regime imposto, deve o diretor do estabelecimento colocar o réu em local adequado.[...]

Verificando os autos, denota-se que, a autoridade inquinada coatora, fundamentou a sentença condenatória que a defesa se insurge por subsistirem os requisitos autorizadores.

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão, especialmente, para a garantia da ordem pública.

Vale destacar que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o trâmite processual e subsistindo as razões que ensejaram a decretação de sua prisão preventiva, inexiste constrangimento ilegal na sentença condenatória que lhe nega o direito de recorrer em liberdade, vez que ainda se fazem presentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É assim que eu voto.

Belém. (PA), 24 de agosto de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/08/2023